Tribunal: TJDFT
Processo: 0711567-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A” contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, nos autos de Ação de Conhecimento proposta por LUANA BATISTA DE LIMA em desfavor da ora agravante. Pela decisão agravada, foi concedida a tutela de urgência vindicada pela autora, ora agravada, determinando à ré que, “no prazo de 05 (cinco) dias, exiba os documentos indicados pela autora na petição inicial (contrato de financiamento devidamente assinado pelas partes; encargos cobrados no(s) contrato(s); saldo Devedor atualizado (caso exista); taxa de juros mensal e anual; valores pagos e a data de pagamento de cada lançamento desde o início do relacionamento das partes; a planilha de evolução do débito), sob pena de multa diária no valor de 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de 30 dias.”. A ré interpôs o presente recurso, por meio do qual pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, de modo a ser afastada a sua obrigação constante na decisão acima referida. É a síntese do necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Agravo de Instrumento não deve ser admitido, uma vez que falta à agravante interesse recursal. De fato, a agravante pugnou pela reforma da decisão “a quo”, a fim de afastar a obrigação estabelecida liminarmente. Ocorre, todavia, que a agravante cumpriu a determinação judicial, conforme se extrai do documento carreado sob o Id. 88872783 dos autos de origem. Exatamente por esta razão, falta à agravante interesse de agir, na modalidade utilidade, quanto à interposição do presente recurso, tendo em vista que se trata de uma liminar de natureza satisfativa. Ademais, a multa diária não será aplicada, uma vez que já houve o cumprimento da obrigação. Por esta razão, afigura-se incabível a interposição deste recurso. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Por fim, cumpre assinalar que não tem aplicação ao caso em comento o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se revela insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator